Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-19.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000295-19.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN OLIVEIRA MACHADO AMARAL - CPF: 010.026.420-43 (APELANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JANE MARISA ACCO & CIA LTDA - CNPJ: 08.174.728/0001-41 (APELADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MIRIAN OLIVEIRA MACHADO AMARAL - CPF: 010.026.420-43 (APELADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANE MARISA ACCO & CIA LTDA - CNPJ: 08.174.728/0001-41 (APELANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000295-19.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarta Vara Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Mirian Oliveira Machado Amaral

Jane Maria Acco & Cia Ltda.

Município de Sorriso

Recorrido(s):

Mirian Oliveira Machado Amaral

Jane Maria Acco & Cia Ltda.

Município de Sorriso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL COM RESULTADO FALSO POSITIVO PARA HIV. PACIENTE GESTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. Trata-se de
ação de indenização por dano moral
ajuizada por
Mirian Oliveira Machado Amaral
em face de
Jane Marisa Acco & Cia Ltda.
e do
Município de Sorriso/MT
, com fundamento em suposta falha na prestação de serviço público de saúde, decorrente da emissão de exame laboratorial com
resultado falso positivo para o vírus HIV
, realizado durante a gestação da autora, por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS)
. Sustenta que, em virtude da informação incorreta transmitida pelo exame emitido em 12/11/2019, sofreu intenso abalo emocional, o que ensejaria a reparação civil pelos danos extrapatrimoniais suportados.

4. No presente caso, restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço público de saúde pelos demandados, uma vez que, mesmo tratando-se de exame laboratorial realizado por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, durante o acompanhamento gestacional da autora, foi emitido laudo com
resultado falso positivo para HIV
, sem que houvesse qualquer mediação profissional para comunicar e interpretar o resultado junto à paciente.

5. O exame foi realizado em
12/11/2019
, pelo laboratório da empresa Jane Marisa Acco & Cia Ltda., conveniada ao SUS, sendo disponibilizado diretamente à autora, sem atendimento médico no momento da entrega e sem orientação clínica adequada,
em desconformidade com os protocolos técnicos do Ministério da Saúde
, os quais exigem que, em caso de resultado positivo para HIV, o diagnóstico seja confirmado por testes complementares e interpretado por profissional de saúde, em conjunto com dados clínico-epidemiológicos.

6. Em virtude dessa falha, a autora, que estava grávida e mantinha relacionamento conjugal estável, foi exposta a
grave abalo emocional
, sentindo-se desamparada, envergonhada, com temor pelo futuro do filho e receio pela reação de seu esposo, situação que gerou profundo sofrimento psíquico. Posteriormente, ao realizar
novos exames em laboratórios distintos
, restou confirmada a
falsidade do resultado anterior
, evidenciando que o serviço prestado foi defeituoso e violou a confiança que deve reger a relação entre o usuário e o sistema público de saúde.

7. Dessa forma, estando
comprovada a falha na prestação do serviço
e o nexo direto com os
danos morais suportados pela autora
, mostra-se correta a condenação solidária dos réus à indenização fixada na origem, sendo indevida qualquer exclusão de responsabilidade, bem como não sendo cabível majoração do quantum, diante da proporcionalidade do valor arbitrado em relação às circunstâncias do caso concreto.

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Em avanço, sobre o mérito, não se olvida que o fato do resultado do exame mostrar reagente para o vírus HIV gera preocupação que refoge ao mero aborrecimento,
in re ipsa
, em qualquer pessoa, ainda mais durante a gestação, que certamente desborda em dano moral, mas a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta (do laboratório) e o dano, mas tão somente, desnecessária a demonstração de culpa, sem embargo de menção ao fato de que talvez uns possam manter a calma mais do que outros, principalmente se conhecido o protocolo, que aliás, veio informado no resultado do exame entregue a requerente (id 28221434, pag.03). Partindo de tal premissa, em que pese o bom argumento do laboratório, no sentido de que o falso positivo é comum (por vários motivos, e por isso mesmo deve ser confirmado por exames mais detalhados), conclui-se que a tese autora se mostra verissímil, à partir do momento em que se nota que testes rápidos feitos na mesma época mostraram que o exame por laboratório não estava correto, sem a necessidade de maior averiguação por exame mais preciso, concluindo-se pela falha na prestação do serviço (erro humano com troca de amostras ou contaminação desta, devido ao volume, etc.). ”.

9. No que tange ao recurso do Município de Sorriso, não merece acolhimento. Restou devidamente demonstrado que o exame laboratorial foi realizado por laboratório conveniado ao SUS, no âmbito da rede pública municipal de saúde, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. A prestação defeituosa do serviço, ainda que executada por terceiro contratado, enseja a responsabilidade solidária do poder público, não havendo que se falar em ausência de nexo causal ou ilegitimidade passiva.

A propósito:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS.
DIAGNÓSTICO DE FALSO POSITIVO PARA HIV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA 158/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - RI: 10000735620228110048, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023)

10. O representante do Ministério Público
manifestou pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário
.

11. No tocante ao recurso adesivo visando a majoração do valor da indenização a título de dano moral, embora não haja previsão na lei do Juizado Especial do referido recurso, inclusive o Enunciado 88 do FONAJE dispõe: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”, excepcionalmente, o admito porque a ação tramitava na Justiça Comum, onde há previsão de sua interposição, e somente na fase recursal que o Tribunal de Justiça deslocou a competência ao Juizado Especial e

para a Turma Recursal.

12. No entanto, considero que o valor fixado a título de dano moral está em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso a pretensão de majoração não deve ser acolhida.

13. A sentença que condenou o Laboratório Acco e o Município de Sorriso, solidariamente, ao pagamento, em favor da autora, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recursos inominados e adesivos improvidos.
Mantenho a condenação dos réus em honorários advocatícios já fixada em primeiro grau. Condeno a autora a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025